Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA EXASPERADA ACIMA DO PATAMAR DE 1/6. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO. TEMA 983 STJ. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do delito.
2. Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3. Mostrando-se irrazoável e desproporcional a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, sem que haja motivação do julgador, cabível a sua redução de acordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência majoritária.
4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado valor mínimo indenizatório ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
5. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.
6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.